Tribunal: TJDFT
Processo: 0707736-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0707736-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: CLAUDIA ALMEIDA CARDOSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de de Agravo Interno interposto pelo Condomínio Top Life Taguatinga I – Miami Beach contra a decisão Id. 69440417, que não conheceu do Agravo de Instrumento que interpôs, ante a manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Conforme o Ofício Id. 70750688, foi proferida sentença nos autos de origem, indeferindo a petição inicial. Está, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora